Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736007-07.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face do Acórdão de n. 2061438 (ID 78131532), com voto desta Relatoria. A seguradora embargante sustenta que o entendimento proferido no voto apresenta vícios sanáveis por meio do recurso interposto. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que os alegados vícios sejam sanados com efeitos modificativos. Considerando, pois, que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do Acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator